Tribunal: STF
Processo: HC 245373
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro, em favor de Lucas Henrique da Silva Souza, contra acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 792.203/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, imperado em favor de LUCAS HENRIQUE DA SILVA SOUZA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Revisão Criminal n. 2268796-59.2022.8.26.0000). 



    Consta nos autos que o paciente restou condenado às penas de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, por incursão no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (fl. 59). 



    Interposta apelação, o Tribunal de origem desproveu o recurso (fl. 410). 



    Nos autos do HC n. 685.894/SP impetrado nesta Corte Superior, houve concessão parcial da ordem, pela Ministra Laurita Vaz, em 11/04/2022, para "reduzir o quantum de exasperação da pena-base, fixando as penas finais do Paciente em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, mantidos os demais termos dos éditos condenatórios". 



    A condenação do ora paciente transitou em julgado em 30/08/2021 (fl. 348). 



    Inconformada, a defesa ajuizou revisão criminal perante o Tribunal de origem, que indeferiu o pleito revisional, em acórdão assim ementado (fls. 21-51):



    [...]



    No presente writ, a defesa busca, em suma, o reconhecimento da nulidade da prova inicial, com o seu desentranhamento dos autos. 



    Argumenta que o paciente estaria sendo submetido a constrangimento ilegal, por suposta busca pessoal ilegal e violação de domicílio praticada pelos policiais que realizaram sua prisão em flagrante. 



    Alega que as circunstâncias em que ocorreu a apreensão do material invalidam o ato e as provas derivadas como um todo, o que busca desconstituir nesta impetração sob o revolvimento de provas e fatos. 



    Ressalta que "somente um policial militar foi inquirido na delegacia, bem como em juízo, sendo que não há nos autos nenhum depoimento prestado pelo companheiro de farda 'Jaime'" (fl. 10). 



    Requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para "1. Seja reconhecida a NULIDADE da busca e apreensão pessoal e de todos os elementos probatórios derivados, com fulcro nos arts. 157, caput e § 1º, 240, §2º e 244 do CPP, posto que denúncia anônima não constitui fundamento idôneo para a realização da abordagem policial, bem como o fato de avistar o indivíduo 'derrubar algo na calçada', não pode ser utilizado para autorizar os policiais a realizaram perseguição e abordagem pessoal do indivíduo já no interior de sua residência; consequentemente absolver o paciente por não haver prova da existência do fato, ao teor do art. 386, II, do CPP, ou, subsidiariamente, por não existir prova suficiente para a condenação, à vista do VII, do dispositivo. 2. Seja reconhecida a NULIDADE ocorrida na invasão domiciliar, ante a atitude arbitrária perpetrada pelos agentes policiais, posto que realizada tão somente com base na suposta existência de uma 'denúncia anônima' e pelo fato de teria avistado o paciente 'derrubando algo na calçada de sua residência', tendo os policiais militares realizado perseguição e prisão do paciente já no interior do imóvel e assim, procederam a revista no veículo que se encontrava na garagem, bem como em todo o interior da residência, consoante o disposto no art. 5º, inciso XI, da CF/88 e art. 240, §2º do CPP; bem como o reconhecimento da ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS no referido ato ilegal, sendo estas, ilícitas por derivação, nos moldes do art. 157 § 1º do CPP, com a consequente ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE, com fulcro no art. 386, VII do CPP" (fl. 20). (www.stj.jus.br)



    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 9)



    No HC 205.249, o Ministro Alexandre de Moraes concedeu a ordem para revisar a dosimetria, referente a outro processo penal em que o paciente foi condenado por tráfico de drogas.



    Ao HC 213.871, neguei seguimento porque a Ministra Laurita Vaz concedeu a ordem no HC 685.894, que discutia a condenação ora em exame.



    Ao HC 216.189, a Ministra Rosa Weber negou seguimento. Naquele HC, discutia-se a condenação por furto qualificado.



    No HC 223.431, a Segunda Turma manteve hígida a decisão proferida pelo Ministro André Mendonça, que indeferiu os pedidos de revisão da condenação por furto qualificado.



    Neste habeas corpus, o impetrante requer “1. Em sede de medida acauteladora, requer seja concedida liminar para que seja suspenso os efeitos do título penal condenatório, expedindo-se o competente alvará de soltura, até que ocorra o julgamento de mérito da impetração. No mérito requer: 1. Seja reconhecida a NULIDADE da busca e apreensão pessoal e de todos os elementos probatórios derivados, com fulcro nos arts. 157, caput e § 1º, 240, §2º e 244 do CPP, posto que denúncia anônima não constitui fundamento idôneo para a realização da abordagem policial, bem como o fato de avistar o indivíduo “derrubar algo na calçada”, não pode ser utilizado para autorizar os policiais a realizaram perseguição e abordagem pessoal do indivíduo já no interior de sua residência; consequentemente absolver o agravante por não haver prova da existência do fato, ao teor do art. 386, II, do CPP, ou, subsidiariamente, por não existir prova suficiente para a condenação, à vista do VII, do dispositivo, em consonância com o parecer apresentado pelo MPF. 2. Seja reconhecida a NULIDADE ocorrida na invasão domiciliar, ante a atitude arbitrária perpetrada pelos agentes policiais, posto que realizada tão somente com base na suposta existência de uma “denúncia anônima” e pelo fato de teria avistado o agravante “derrubando algo na calçada de sua residência”, tendo os policiais militares realizado perseguição e prisão do agravante já no interior do imóvel e assim, procederam a revista no veículo que se encontrava na garagem, bem como em todo o interior da residência, consoante o disposto no art. 5º, inciso XI, da CF/88 e art. 240, §2º do CPP; bem como o reconhecimento da ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS no referido ato ilegal, sendo estas, ilícitas por derivação, nos moldes do art. 157 § 1º do CPP, com a consequente ABSOLVIÇÃO DO AGRAVANTE, com fulcro no art. 386, VII do CPP, em consonância com o parecer apresentado pelo MPF. 2. Se for o caso, requeremos que se conceda a ordem de ofício nos termos do artigo 65412·, §2º do CPP, para o mesmo fim.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato acórdão da revisão criminal:



    Não obstante a combatividade da defesa constituída, não se vislumbra qualquer nulidade da atividade desempenhada pelos policiais militares. A situação de flagrância descrita nos autos autorizava os agentes públicos procederem à prisão do revisionando, já que existiam diversas denúncias apócrifas que o relacionavam à prática do narcotráfico, quando o avistaram na calçada em frente à sua residência, preparando-se para passar algo a um transeunte, e aquele se assustou com a presença policial e dispensou pinos contendo cocaína ao solo, demonstrando nervosismo com a aproximação dos agentes públicos, pondo-se a tentar ingressar apressadamente para o interior de sua residência, momento em que o abordaram já no interior de seu imóvel. Naquele instante, constatou-se em sua posse outros pinos de cocaína no interior de seu bolso, além de outros contendo aquela substância ilícita e expressiva quantia em dinheiro de origem não comprovada no interior do veículo estacionado na garagem daquele imóvel. Por fim, em conversa informal com aquele transeunte, aferiu-se que se tratava de um usuário de drogas que ali se encontrava para adquirir substâncias proscritas de Lucas Henrique. Observa-se que a dinâmica dos fatos bem demonstra que a abordagem policial fora legítima, havendo fundadas suspeitas que recaíam sobre o revisionando, já que este, de inopino, dispensou porções de drogas ao solo e tentou evitar sua interpelação, o que justificou a investida policial. Assim, não se vislumbra a ocorrência das nulidades aduzidas, o que afasta a ocorrência da invalidade das provas por derivação. 



    Observa-se, ainda, que a defesa que atuou à época da ação penal, por ocasião do oferecimento de suas alegações finais (cf. fls. 226/229 do pedido revisional), não apresentou qualquer manifestação acerca das supostas nulidades, não obstante agora pleiteadas em sede de revisão criminal, que seria a ocasião correta para oposição do referido inconformismo. Trata-se, portanto, de matéria preclusa, a qual não traduz qualquer prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.



    [...]



    Assim, a abordagem realizada pelos policiais militares fora legítima, não se vislumbrando qualquer prejuízo ao revisionando. 



    Nestes termos, deve prevalecer o entendimento outrora firmado pela r. sentença e confirmado pelo v. acórdão, já que se tratam de posicionamentos legítimos e fundamentados dos juízos em questão, não passíveis de reexame em sede de revisão criminal (ausência de erro técnico ou injustiça em sua aplicação)



    Inicialmente, volto a registrar que o impetrante já veio a esta Corte após a condenação, mas nada falou a respeito da tal nulidade que ora é suscita. Naquela oportunidade, a defesa somente via ilegalidade na dosimetria. 



    Já registrei que não é dado à defesa suscitar tese ou nulidade quando bem entender. Veja-se:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de nulidade. Defesa que se cala e deixa para suscitar suposta nulidade no momento em que entender oportuno. Impropriedade. 3. No sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais. 4. O interrogatório deve ser o último ato processual. Todavia, expedida a carta precatória, a instrução processual não sofre qualquer interrupção e, conforme previsão legal, torna possível a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400). Réu presente na audiência de oitiva de testemunha no Juízo deprecado. Renovação do interrogatório não requerida, nos termos do artigo 196 do CPP. Petição protocolada um dia depois na qual nada se falou a respeito da renovação do interrogatório. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 201.931, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.6.2021)



    Do mesmo modo, não é dado à defesa impetrar habeas corpus para questionar nulidade quando lhe for conveniente.



    Assim, registro que não se está fixando prazo para impetração de habeas corpus. Todavia, o decurso de tanto tempo evidencia comportamento processual incompatível com a pretensa alegação de violação a direito.



    De todo modo, não há margem para a concessão da ordem.



    Conforme o relatório, o paciente tem sua vida dedicada ao crime e a abordagem está em perfeita sintonia com o entendimento da Corte. Veja-se o teor do acórdão impugnado:



    Portanto, no caso concreto, a abordagem foi realizada após os policiais receberem denúncias prévias (várias) acerca da traficância, quando diligenciarem e presenciaram o agravante em situação típica de flagrante de tráfico de drogas, passando pinos de cocaína a usuário, derrubando-os no solo. Vale destacar que ele ainda tentou fugir para o interior de sua residência, momento em que foi alcançado. 



    A traficância, no caso concreto, também foi confirmada por usuário na ocasião (fls. 23-24). Em situações semelhantes, esta Corte Superior tem atualmente entendido pela legalidade da busca pessoal, na esteira do recente precedente do Supremo Tribunal Federal de que a atuação policial pode se pautar na fundada suspeita calcada na experiência profissional e em certos elementos concretos, em respeito à necessidade de se garantir o exercício profissional da Segurança Pública como um todo... (eDOC 9)



    Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema (280), cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:



    ‘Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso’.(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015) 



    É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado, segundo as quais se pode reconhecer a licitude de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, como ocorre nos autos.



    Aponta-se a necessidade de se observar o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário, de modo que se impeçam ingerências arbitrárias no domicílio.



    Aqui, é preciso destacar que a Constituição Federal relativiza o direito à inviolabilidade e permite o ingresso em domicílio sem consentimento de seu morador e sem autorização judicial, em caso de flagrante delito.



    Para que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, esteja legitimado, o estado de flagrância deve estar perceptível, em virtude de fundadas razões.



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que o ingresso policial no domicílio não ofendeu a Constituição Federal. 



    Veja-se a descrição dos fatos: o paciente, reincidente, estava em frente à sua casa quando policiais o avistaram em evidente comércio de drogas. Assim que chegaram, teriam sido dispensados pinos de cocaína, quando o paciente correu para o interior do imóvel. Por isso mesmo, os policias ingressaram no recinto.



    Não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida nesta via, nem com relação à abordagem inicial, tampouco quanto ao ingresso no domicílio do paciente.



    Quanto à abordagem ainda na via pública, o impetrante já conhece a jurisprudência da Corte, aplicável ao caso concreto, sobretudo porque foi o advogado do HC 231.686:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo não enfrenta os fundamentos da decisão questionada. 3. Razões recursais copiadas da petição inicial. 4. O fato de o reincidente específico, conhecido do sistema penal, ao avistar policiais, correr e pular os muros de diversas residências configura justa causa para a busca pessoal em via pública. 5. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada com fundamento na reincidência, diante do risco concreto de reiteração delitiva. 6. Agravo não conhecido. (AgR no HC 231.686, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.10.2023)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente